Tribunal: TJMT
Processo: 1009131-92.2022.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009131-92.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRENTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TORZESCHI - CPF: 930.666.511-34 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009131-92.2022.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente:
CARGILL AGRICOLA S A.

Recorrido:
JOSÉ ROBERTO TORZESCHI.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO
- DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o montante de R$ 5.649,43 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos) em razão do atraso ocorrido no descarregamento de seu caminhão,
devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação
.

A recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

O reclamante arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade, e no mérito pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Ainda, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, vejamos:

“§ 2o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
. (Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010)”
(destaquei).

Rejeito tal preliminar.

Trata-se de ação em que o reclamante alega que prestou serviços de transportes às reclamadas, e que demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01.

Alega, ainda, que chegou às dependências da requerida para descarregar por volta das 20h43 do dia 14/10/22, mas o descarregamento só ocorreu no dia 16/10/2022, pois não havia agendamento marcado para o dia da sua chegada, totalizando assim 2(dois) dias de espera.

A recorrente, por sua vez, alegou que o reclamante não comprova suas alegações, sobretudo, quanto a data de chegada para o descarregamento da carga e pugna pela improcedência dos pedidos.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à recorrente.

O autor sustenta que chegou ao local de descarregamento da mercadoria no dia 14/10/2022, mas não apresenta prova nesse sentido, sequer demonstra o horário da sua chegada.

Com efeito, é de se registrar que, inexiste documentação comprobatória sobre a alegada data de chegada para o descarregamento da carga (14/10/2022), restando, assim evidente a fraqueza probatória de que o recorrido em 14/10/2022 já havia chegado ao local do descarregamento, pois tal assertiva fática é lastreada apenas em mera afirmação.

Portanto, como elemento probatório eficaz, o que se tem é que a parte recorrida deu entrada para descarregamento no dia 16.10.2022 às 15h11 e saída às 16.10.2022 as 17h44 do mesmo dia. (ID. 198414159).

Destarte, evidenciado o descumprimento do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não comprovados os fatos constitutivos do direito do autor.

Desse modo, deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Nesse sentido,
verbis:

“ RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373 I CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- É devida a indenização de que trata o § 5.º do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007, quando desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final. 2- O motorista tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9º, da Lei nº 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil. 3- Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Não havendo comprovação de suas alegações, não há que se falar em excesso de horas além do previsto no regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(N.U 1012323-48.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Pelas razões expostas, conheço o recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024